Tribunal: TJSP
Processo: 2209590-80.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que requer a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para revisão da promoção de arquivamento. Não acolhimento. Arquivamento devidamente fundamentado na origem. A reabertura da investigação só se justifica frente à presença de novas provas. Súmula no 524 do STF. Art. 18 do CPP. Inexistência de previsão legal para impugnar decisão que determina ou mantém o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetrante que requer a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para revisão da promoção de arquivamento. Não acolhimento. Arquivamento devidamente fundamentado na origem. A reabertura da investigação só se justifica frente à presença de novas provas. Súmula no 524 do STF. Art. 18 do CPP. Inexistência de previsão legal para impugnar decisão que determina ou mantém o arquivamento do inquérito policial. Precedentes. Segurança denegada.